Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702237-41.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, HOSPITAL BOM SAMARITANO SOCIEDADE SIMPLES – LTDA (PlanSaúde), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 28461909) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e dano moral, ajuizada por ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a autorizar e custear, no Distrito Federal, o tratamento de saúde indicado por médico assistente, bem como a ressarcir à autora os danos morais sofridos, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Após a manifestação da apelada/autora em contrarrazões, datada de 24/08/2021, juntou-se petição aos autos pela habilitação do espólio de Elisabete Sampaio Pedrosa Cunha (ID 29150783), dado o seu falecimento em 25/07/2021, conforme certidão de óbito ao ID 29150785. Nessa seara, proceda a Sexta Turma a retificação da autuação para constar como apelado o espólio de Elisabete Sampaio Pedrosa Cunha. Ato contínuo intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação de multa diária por descumprimento da tutela de urgência, pugnado pela apelada em contrarrazões (ID 28461923). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator